Tribunal: TJSP
Processo: 1024962-92.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO INTERPOSTO POR ADQUIRENTE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL PELA PARTE CONTRÁRIA (ART. 109, §1o, CPC) QUE AUTORIZA O INGRESSO DO APELANTE SOMENTE NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL (ART. 109, §2o, CPC).

PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA REALIZADO NA ORIGEM E NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO INTERPOSTO POR ADQUIRENTE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL PELA PARTE CONTRÁRIA (ART. 109, §1o, CPC) QUE AUTORIZA O INGRESSO DO APELANTE SOMENTE NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL (ART. 109, §2o, CPC).

PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA REALIZADO NA ORIGEM E NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA.

SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PARA REFLETIR O VALOR DE AVALIAÇÃO ESTIMADA DA UNIDADE AUTÔNOMA A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO COMO UM TODO NOS AUTOS DA FALÊNCIA. REFORMA CABÍVEL PARA ATRIBUIR À CAUSA O VALOR DA TRANSMISSÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

FALÊNCIA DO TITULAR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL QUE IMPEDE A FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PARA FINS DE USUCAPIÃO. ALEGADA POSSE COM INÍCIO POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA USUCAPIÃO. PRECEDENTES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.